Tribunal: STF
Processo: ARE 1602714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CÁLCULOS CONTADORIA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITAÇÃO TEMPORAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria Judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de extensão do período de restituição de tributos para além dos cinco anos anteriores à propositura da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 509, § 4º, do Código de Processo Civil consagra o princípio da fidelidade ao título executivo. Assim, é vedada a rediscussão da matéria definida no título, cabendo ao Magistrado proceder ao seu estrito cumprimento.
4. No caso concreto, a sentença limitou de forma expressa a restituição dos valores indevidamente pagos ao quinquênio anterior à propositura da ação, inexistindo margem interpretativa que permita a ampliação do período.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.
6. Tese de julgamento: é vedada a rediscussão da matéria definida no título, cabendo ao Magistrado proceder ao seu estrito cumprimento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 4º

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 37 e 150, I,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente